Tribunal: TCU
Processo: 008.172/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a disponibilização de "informações das denúncias de obstrução de comportas da Transposição do Rio São Francisco".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, originária do Requerimento 35/2023, de autoria do Deputado André Fernandes, aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, enviado ao TCU, por intermédio do Ofício 2/2023/CFFC-P, de 4/4/2023, que solicita disponibilização de informações das denúncias de obstrução de comportas da Transposição do Rio São Francisco; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno, 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. informar à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, que se encontra em andamento neste Tribunal, Levantamento para averiguar a gestão, operação e manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf), TC Processo 007.643/2023-3 , Fiscobras 2023, Fiscalis 48/2023, matéria conexa ao objeto da Solicitação e que tão logo seja concluído o Levantamento, com previsão de término até 30/8/2023, serão encaminhadas as informações requisitadas; 9.3. sobrestar, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, a apreciação do presente processo até a conclusão da fiscalização em curso no processo conexo (TC Processo 007.643/2023-3 ), prevista para 30/8/2023, necessária ao integral cumprimento do solicitado; 9.4. estender os atributos de processo de Solicitação do Congresso Nacional ao TC- Processo 007.643/2023-3 , uma vez reconhecida a conexão integral do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.5. juntar cópia da deliberação ao referido TC Processo 007.643/2023-3 .